Tribunal: TJPA
Processo: 0813875-08.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-01-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813875-08.2021.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE RONDON DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA CUMPRIDA QUATRO ANOS APÓS A DATA DO FATO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A MEDIDA CAUTELAR. FUGA DO DISTRITO DA CULPA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 366 DO CPP. NECESSIDADE POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE DO PRESO COMO RESPONSÁVEL DOS CUIDADOS DISPENSADOS AOS MENORES.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E ORDEM DEGENADA.

1. Pedido de
habeas corpus
requerendo a revogação de prisão preventiva decretada, diante da suposta ausência dos requisitos e pressupostos legais do art. 312 do CPP. Prova nos autos da materialidade do crime de roubo majorado e ainda da autoria delitiva, assim como da necessidade de segregação provisória do paciente, que já empreendeu fuga do distrito da culpa em momento anterior.

2. Pedido alternativo de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, por força da condição de pai do paciente, que é genitor de três menores, os quais dependem dele. Prova nos autos de que a companheira do réu não trabalha fora de casa, indicando ser ela a responsável pelos cuidados com as crianças, restando ausente, portanto, a prova da imprescindibilidade do paciente para os cuidados dos menores.

3.
Habeas Corpus
conhecido e ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 18 de janeiro de 2022 e término no dia 20 de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 24 de janeiro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor do paciente
FRANCISCO DAS CHAGAS DE JESUS
, preso em
17.08.2021
, mediante cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo da
Vara Criminal de Rondon do Pará/PA
, nos autos do processo nº
0000061-57.2017.8.14.0046 (sistema LIBRA),
ao qual responde na condição de acusado pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, incisos I e II do CP/40, consoante denúncia

(Num. 7367473 - Pág. 30/31 e Num. 7367474 - Pág. 1).

A impetrante alega a ilegalidade da medida constritiva, por entender ausentes os pressupostos legais para decretação da prisão preventiva, pois entre a data do fato (04.01.2017 – boletim de ocorrência sob o Num. 7367474 - Pág. 10) e a data da prisão (17.08.2021 – comunicações da prisão sob Num. 7367470 - Pág. 28
e Num. 7367471 - Pág. 16) transcorreu extenso lapso temporal, superior a quatro anos, de modo a não mais justificar o
periculum libertatis.
Ademais,
alega que ele se encontra hoje casado, com três filhos menores de idade, exercendo atividade lícita e com residência fixa. Afirma que desde o período em que ficou solto, seu contexto social se modificou e a prisão cautelar não mais se justificaria. Entende que a condição de menores de seus filhos enseja “uma presunção quase absoluta” da dependência deles quanto a si, de modo a justificar a revogação da prisão preventiva. Diante da suposta ilegalidade da prisão, requer liminarmente a revogação ou, alternativamente, a sua recolocação em prisão domiciliar.

Em decisão de
Num. 7378101, indeferi o pedido liminar, por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 7473316, defendendo a legalidade da medida, haja vista a necessidade de segregação provisória do paciente. Apresentou ainda certidão de antecedentes criminais atualizada, indicando três ocorrências em nome do preso (Num. 7473316).

Em parecer de Num.

Num. 7515382
, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem, por entender incabível e insuficiente a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do
habeas corpus,
pois preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Como é sabido, o
habeas corpus
consiste em ação mandamental, de natureza constitucional, a qual visa resguardar o direito de ir, vir e ficar de todo e qualquer cidadão ocupante do território nacional, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII da CF/88. Remédio constitucional regulamentado pelos arts. 647 a 667 do CPP/41, cujas hipóteses de cabimento, de modo exemplificativo, encontram-se previstas no art. 648, que dispõe:

Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:

I - quando não houver justa causa;

II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI - quando o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade.

No caso em tela, o paciente encontra-se preso desde 17.08.2021 por força de ordem de prisão preventiva decretada nos autos do processo nº
0000061-57.2017.8.14.0046, consistente em Ação Penal instaurada com vistas à apuração do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, incisos I e II do CP/40.

Segundo narra a peça acusatória,
em 04.01.2017, os acusados Sandro da Silva Nunes e Francisco das Chagas de Jesus foram presos em flagrante por subtrair dois aparelhos celulares da vítima menor de idade, Daniely Pereira Santana, que se encontrava em frente à sua casa, quando foi abordada por ambos, que trafegavam numa motocicleta velha e que, armados, exigiram que ela entregasse os aparelhos (LG cinza e ZTE preto).

Após o crime, empreenderam fuga, tendo o irmão da vítima comunicado o fato à polícia, que imediatamente iniciou perseguição, encontrando os meliantes com as mesmas descrições fornecidas pela vítima e abordando-os. Embora não tenham sido encontrados com o produto do roubo, foram encontrados na posse da motocicleta velha indicada e conduziram-nos à delegacia de polícia, lavrando o respectivo auto de prisão em flagrante. Ambos os agentes teriam diversas passagens pela polícia, nos termos da peça acusatória.

A Impetrante alega a ausência dos requisitos e pressupostos para a segregação provisória do paciente, pois entre a data do fato e o cumprimento do mandado de prisão preventiva decorreu extenso lapso de tempo, que permitiu a mudança do contexto social do denunciado, que passou a residir em endereço fixo, exercendo atividade lícita e ainda constituindo família, não mais havendo que se falar em
periculum libertatis.
Ademais, afirma que o fato de possuir três filhos menores justificaria eventual conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, nos termos da legislação pátria. Dessa feita, requer a concessão da ordem, com revogação da prisão preventiva ou sua colocação em prisão domiciliar.

Como requisitos e pressupostos para a prisão preventiva, dispõe o art. 312 do CPP:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Pode-se falar também em dois requisitos para a decretação de medidas cautelares, que no processo penal consistem no
periculum libertatis
e no
fumus comissi delicti.

O primeiro expressa-se na necessidade de segregação provisória do investigado, que de alguma forma representa perigo, seja à coletividade, seja à persecução penal. Dentro da taxatividade do dispositivo legal, tem-se como elementos configuradores de tal
periculum libertatis
a necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou ainda a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Quanto ao
fumus comissi delicti,
tem-se este presente quando comprovada a materialidade do delito e desde que existentes indícios suficientes da autoria do investigado.

No caso em tela, constam nos autos
relatório de inquérito policial, concluindo pela materialidade e autoria delitivas dos acusados como incursos no crime do art. 157, §2º, incisos I e II do CP/40 - Num. 7367473 - Pág. 11/12; decisão homologatória da prisão em flagrante, proferida em 06.01.2017 - Num. 7367473 - Pág. 13/14; auto de apreensão da motocicleta utilizada no crime, marca Honda, em péssimo estado de conservação, preta, chassi 9C2JC3070R154712 - Num. 7367473 - Pág. 18;
depoimento de testemunhas PM, comunicando que a guarnição foi acionada após o furto de dois aparelhos celulares da vítima menor e saiu em perseguição. Que ao avistar os dois denunciados, com a mesma descrição da vítima, e tendo estes empreendido fuga, continuaram a perseguição, até rendê-los e encaminhá-los à delegacia -
Num. 7367473 - Pág. 19/21; depoimento da vítima, menor, confirmando que o roubo foi realizado pelos presos em flagrante, entre eles, o paciente, que subtraíram dela dois aparelhos celulares, empreendendo fuga após a subtração. Na ocasião, a vítima reconheceu a ambos como os autores do delito - Num. 7367473 - Pág. 22; boletim de ocorrência lavrado em 05.01.2017, noticiando o roubo e a prisão em flagrante dos acusados, dentre os quais o paciente - Num. 7367474 - Pág. 10. Entendo que tais elementos atestam não só a materialidade delitiva, como indicam por elementos de informação robustos a autoria do paciente quanto ao roubo praticado, embora este negue o fato (Num. 7367473 - Pág. 25).

Quanto aos pressupostos para segregação do paciente, entendo que sua condição de fugitivo, por si só, denota o perigo à instrução penal, notadamente quando, diante de sua não localização, o juízo foi forçado a decretar sua revelia e suspender o curso do processo e ainda o prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP (Num. 7367471 - Pág. 51/52).
Foi localizado na comarca de Açailândia/MA, após ser conduzido à delegacia por força de crime de dano praticado no ambiente doméstico (
Num. 7367471 - Pág. 19/20), ocasião em que o mandado de prisão expedido nos autos do processo nº 0000061-57.2017.8.14.0046 foi conhecido e cumprido.

Ora, como negar o risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal se a ausência do réu por quase três anos manteve o processo suspenso, sem que audiências pudessem ser realizadas, testemunhas e vítima ouvidas e o decurso do tempo fizesse o fato cair em esquecimento? Quanto ao tema, a jurisprudência pátria tem se posicionado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. FUGA DO RÉU DO DISTRITO DA CULPA. RISCOS DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RESOLUÇÃO 62/CNJ. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 2. Reveste-se de legalidade a prisão cautelar quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP, consubstanciados na fuga do paciente do distrito da culpa, como forma de assegurar a aplicação da lei penal. 2. No que se refere à citada Recomendação 62/CNJ, não foram cumpridos os requisitos legais, não apenas pela gravidade do delito imputado, de homicídio qualificado, praticado mediante violência, mas também por não se aplicar suas disposições aos réus foragidos. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 627248 MT 2020/0300781-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2021)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO RÉU. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA POR NOVE ANOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. O Paciente teve sua prisão preventiva decretada, no ano de 2010, em ação penal a que responde pela suposta prática dos delitos de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e atentado violento ao pudor, praticado contra vítima de 4 (quatro) anos de idade, cometidos em 2008. Narra o Juízo de primeiro grau que, logo após os fatos, o Denunciado abandonou o distrito da culpa, razão pela qual o feito foi suspenso e decretada sua custódia cautelar, sendo o mandado de prisão cumprido após 9 (nove) anos. 2. O contexto fático delineado nos autos demonstra a necessidade da segregação, para a garantia da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal, nos termos do entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, ante a gravidade concreta da conduta e a fuga do Réu. 3. Consideradas as circunstâncias do caso, conforme explanado, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 633944 SP 2020/0337117-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 27/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. FUGA DO RÉU DO DISTRITO DA CULPA. RISCO DE REITERAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO. REGULAR ANDAMENTO DO FEITO. 1. Reveste-se de legalidade a prisão cautelar quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP, consubstanciados na fuga do paciente do distrito da culpa, como forma de assegurar a aplicação da lei penal e para evitar a reiteração delitiva. 2. O agravante foi segregado cautelarmente em junho/2020. Em 27/8/2020, o juízo deferiu medida cautelar de monitoramento eletrônico, requerida pela Administração do Presídio Estadual de Encantado - RS, ocasião em que o agravante empreendeu fuga enquanto escoltado para tratamento médico, passando à condição de foragido. Em 31/8/2020, foi determinada a expedição do mandado de prisão. Houve a citação por edital em 11/9/2020 e, somente em 16/11/2020, veio a ser recapturado. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 668945 RS 2021/0159094-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2021)

Assim, ao contrário do que alega a Impetrante, entendo preenchidos os pressupostos e requisitos legais para decretação da prisão preventiva do paciente, ainda que decorrido extenso lapso de tempo desde então. Isso porque, ainda assim, manteve-se ele na condição de fugitivo, em local incerto e não sabido pela Justiça, embora tenha sido beneficiado com a liberdade provisória, o que lhe impunha o dever de comunicar ao juízo eventual mudança de endereço.

Embora conste nos autos declaração de trabalho, assinada por suposto empregador do paciente, declarando que ele trabalhava na roça, com honestidade e de modo exemplar (
Num. 7367471 - Pág. 15), apresentando residência fixa (Num. 7367470 - Pág. 18), onde reside com sua companheira, e ainda a existência de três filhos menores do casal (Num. 7367470 - Pág. 16/21),

tais condições pessoais do investigado, por si só, não elidem a necessidade de segregação provisória, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal de Justiça do Pará, que enuncia:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Ademais, embora a Impetrante afirme que o contexto social do paciente mudou, pois hoje tem três filhos, trabalho honesto e outros fatores, percebo que o fato apurado na ação penal ocorreu em 04.01.2017, sendo que o filho mais novo do investigado já era nascido ao tempo do crime (07.03.2016 - Num. 7367470 - Pág. 20).

Dessa feita, entendo legitimado o ato prisional, consoante já exposto. Cumpre, agora, fazer a análise do cabimento da conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, nos termos do art. 317 do CPP, que disciplina:

Art. 317
. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial.
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Art. 318
. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - maior de 80 (oitenta) anos;
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;

(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

IV - gestante;
(Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
(Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
(Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

Quanto à hipótese de prisão domiciliar prevista no inciso VI do dispositivo supra transcrito, diz a doutrina:

Quanto ao homem, a lei é mais restritiva. Para que seja concedida a prisão domiciliar é indeclinável que ele seja o único responsável pelos cuidados do filho de até doze anos incompletos. As mesmas razões que expusemos quanto à adequação do estabelecimento feminino devem ser invocadas para o caso de ser o homem o imputado. (2012019, p. 1012).

Como se observa, não é a mera condição de pai que assegura ao preso o direito à conversão do art. 318 do diploma processual, mas sim sua condição de
único responsável pelos cuidados com os menores
, o que não se manifesta nos autos, considerando o documento de Num. 7367470 - Pág. 16
, no qual a mãe das crianças, Luzilene Pereira Araújo, declara não trabalhar fora de casa, demonstrando que lhe cabem os cuidados com os menores. Sendo assim, não se sustenta o pedido de conversão, devendo ele cumprir a medida cautelar prisional em estabelecimento próprio. Nesse sentido, também já se manifestou a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. TRANSPORTE INTERESTADUAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MATÉRIA TRATADA NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO CITRA PETITA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado para garantia da ordem pública, a partir de dados concretos extraídos dos autos, notadamente em razão da substancial quantidade da droga apreendida (97 tijolos de maconha, com peso aproximado de 98 quilogramas) e pelo fato de se tratar de tráfico interestadual de entorpecentes. Precedentes. 2. Considerando que o Tribunal de origem se manifestou expressamente sobre o pedido de substituição da prisão preventiva do Paciente pela domiciliar, não há falar em julgamento citra petita. 3. A concessão do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar ao pai com filho menor de 12 anos de idade está condicionada à comprovação da imprescindibilidade do agente aos cuidados especiais do menor, o que não foi comprovado nos autos. No caso, não houve sequer a juntada da certidão de nascimento da criança ou qualquer documento que comprove a paternidade. Ademais, não é possível, na via estreita do habeas corpus, desconstituir o entendimento das instâncias ordinárias acerca do não cabimento do benefício, na hipótese. Precedentes. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 458419 SC 2018/0168822-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2018)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. INDEFERIMENTO LIMINAR. SÚMULA 691/STF. JULGAMENTO DE MÉRITO NA ORIGEM. SÚMULA SUPERADA. NEGATIVA DE AUTORIA E DESPROPORCIONALIDADE. TESES AFASTADAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NÃO VERIFICADA. IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DOS FILHOS. NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO. 1. O procedimento do habeas corpus não permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a autoria delitiva. 2. A desproporcionalidade do regime em que cumprida a prisão não pode ser aferida antes da dosimetria da pena pela sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação dessa análise. 2. Apresentada fundamentação concreta para decretação da custódia, evidenciada nas circunstâncias do crime, praticado em concurso de agentes, com envolvimento de adolescente, mediante emprego de arma de fogo em estabelecimento comercial movimentado e considerado essencial durante a pandemia, não há que se falar em ilegalidade. 3. Para a concessão de custódia domiciliar diante da condição paterna, é necessária demonstração de ser o custodiado único responsável pelos cuidados dos infantes, o que não ocorreu no presente caso. 4. Agravo regimental em habeas corpus improvido. (STJ - AgRg no HC: 594976 SP 2020/0164706-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 15/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2020)

Sendo assim, restando devidamente justificada a medida prisional, ante a fuga do paciente do distrito da culpa, a despeito do benefício da liberdade provisória que lhe foi deferido e não sendo caso de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, entendo que não assiste razão à impetrante, devendo ser mantida a prisão do paciente.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, por não verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

conheço
e
denego
a pretensão em análise, conforme fundamentação explicitada alhures.

É como voto.

Belém, 24 de janeiro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/01/2022